Tribunal: TJDFT
Processo: 0737278-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737278-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GEISA MACIEL MACEDO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 75902551, que deferiu o pedido liminar para compelir o embargante a fornecer o medicamento Rituximabe 500mg, sob pena de multa. Em suas razões (ID 77642810), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que está envidando esforços para cumprir a decisão embargada; que existem procedimentos legais a serem seguidos; que a imposição de multa em nada aproveita a parte contrária; que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que não se observou o princípio da menor onerosidade da execução; que há possibilidade de sequestro de verba pública. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a exclusão da multa e com a concessão de prazo razoável para cumprimento. Contrarrazões no ID 78267424. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que a via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, não há qualquer dos vícios previstos no mencionado artigo. A parte embargante discorda do valor da multa estabelecido, circunstância que não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, inviabilizando a análise por meio dos embargos de declaração. Por meio do exercício do direito de contraditório no agravo de instrumento ou de eventual recurso cabível, a parte embargante poderá impugnar o valor da multa fixado, o prazo para cumprimento e a forma de implementação da multa, por força de hipotético descumprimento da decisão liminar. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora